Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. INCLUSÃO DE DEVEDORES NO SERASAJUD. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença que indeferiu os pedidos de inclusão dos nomes dos devedores no SERASAJUD e de pesquisas patrimoniais pelo sistema SNIPER.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à adequação da utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial e à inclusão dos nomes dos devedores no SERASAJUD como medida coercitiva para o pagamento do débito.
III. Razões de decidir:
3. O Tribunal reconheceu que o sistema SNIPER, apesar de inovador, tem se mostrado inefetivo para localização de bens penhoráveis, especialmente quando já utilizados os sistemas convencionais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
4. Quanto ao SERASAJUD, a inclusão dos nomes dos devedores é uma faculdade jurisdicional e não uma obrigação, sendo mais adequada a realização da inscrição por meios próprios do credor.
IV. Dispositivo:
5. Negado provimento ao agravo de instrumento.